Tribunal: TJDFT
Processo: 0737791-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0737791-19.2025.8.07.0000 FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS PACIENTE: WESLEY DA SILVA ALBUQUERQUE AUTORIDADE: 7 VARA CRIMINAL DE BRASILIA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se a impetrante para que, pela derradeira oportunidade, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal praticado, notadamente a representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial e a decisão que decretou a segregação cautelar, sem prejuízo de demais esclarecimentos pertinentes, sob pena indeferimento do processamento do “habeas corpus”, no prazo de 5 (cinco) dias. Esclareça-se que tais documentos podem ser requeridos pela impetrante à autoridade judicial competente, notadamente porque as diligências já foram cumpridas e não há óbice para o acesso da Defesa. 2. Esgotado o prazo, retornem os autos conclusos. Int. Brasília, 12 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator